Tribunal: TCU
Processo: 042.605/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1943/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.605/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Campos Rocha (XXX.795.856-XX); Fábio Ferry de Souza (XXX.566.406-XX); Joseline Schopf Gampert (XXX.944.790-XX); Jullius Martins dos Reis (XXX.846.701-XX); Leonardo Abreu Martins (XXX.882.871-XX); Luís Sergio Franca (XXX.258.529-XX); Márcia Maria Rossi (XXX.907.818-XX); Márcio Andrei Gross (XXX.688.550-XX); Nilza Vilela de Carvalho Medeiros (XXX.380.204-XX); Rafael Benvenutti Schwartz de Souza (XXX.941.459-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.